Tribunal: STF
Processo: ARE 1342981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”, XLVI, e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/18), boletim de ocorrência (fl. 19/23), laudos periciais (fls. 124/125, 150/154, 248/277, 350/353, 901/902 e 905/906) e demais elementos probatórios constantes nos autos.
    (...)
    O recurso defensivo não prospera, uma vez que a tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.
    Não se cogita, portanto, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    O Conselho de Sentença entendeu que o acusado, agindo com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, objetivando a suas mortes.
    Como dito, a defesa insurge-se contra a condenação pela prática de crime de homicídio, alegando ausência de animus necandi. 
    No entanto, restou demonstrado que o réu entrou na casa de show armado. As testemunhas afirmaram que 'estavam tentando fazer com que o réu, que estava armado, deixasse o local, sem maiores consequências, até porque havia diversas pessoas nas imediações. Contudo, em dado momento, o acusado teria efetuados disparos, atingindo incialmente a vítima Giliard e em seguida Ednilson...' (sic fl. 365).
    De rigor concluir, então, que o Conselho de Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da douta defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se mostrando esta decisão de todo dissociada do complexo conjunto de informações colacionado aos autos, e esta convicção, firmada com fundamento no acervo probatório, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    (...)
    Passo à dosimetria das penas.
    Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, 06 anos de reclusão (para cada um dos delitos), vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
    Na terceira fase diante do reconhecimento da figura tentada, as penas foram reduzidas em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido, bem como as lesões suportadas pelas vítimas (Ednilson, inclusive, foi submetido a uma cirurgia para retirada de um dos rins), resultando em 04 anos de reclusão.
    Em seguida, observo que as vítimas foram atingidas por disparos diversos primeiro contra Giliard e depois contra Ednilson, tendo o apelante agido com desígnios absolutamente distintos. Portanto, correto o reconhecimento do concurso material, totalizando 08 anos de reclusão.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente